Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 218-C DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM ACERVO PROBATÓRIO.

1. Considerando que não existem nos autos elementos que comprovem que o acusado efetivou a ação descrita no núcleo do tipo previsto no art. 218-C do Código Penal, sua absolvição é medida que se impõe.

2. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.

3. Configura o delito previsto no art. 147-A do CP a conduta reiterada do réu de mandar mensagens à vítima e procurar localizá-la por meio de pessoas próximas, levando-a a ter medo de sair de casa, de modo a causar transtorno à esfera de liberdade e privacidade da ofendida.

4. Recurso parcialmente provido.